Tribunal: TJES
Processo: 0000005-09.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000005-09.2022.8.08.0016

APELANTE: NILTON BEIRUT DOS REIS

Advogado do(a) APELANTE: ADELAINE MEDEIROS VELANO - ES24327-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CRIMINAL
.
OMISSÃO
.
MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM FAVOR D
A
DEFENSOR
A
DATIV
A
PELA ATUAÇÃO EM
PRIMEIRO
GRAU
.
EMBARGOS PROVIDOS
COM
EFEITOS MODIFICATIVOS
.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

2. Os honorários advocatícios devem ser fixados tendo como parâmetro a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, mas confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

3
.
Embargos providos,
com
efeitos infringentes,
para
majorar a
verba honorária em favor d
a
defensor
a
dativ
a

pela atuação em
primeiro grau
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000005-09.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILTON BEIRUT DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CRIMINAL
.
OMISSÃO
.
MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM FAVOR D
A
DEFENSOR
A
DATIV
A
PELA ATUAÇÃO EM
PRIMEIRO
GRAU
.
EMBARGOS PROVIDOS
COM
EFEITOS MODIFICATIVOS
.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

2. Os honorários advocatícios devem ser fixados tendo como parâmetro a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, mas confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

3
.
Embargos providos,
com
efeitos infringentes,
para
majorar a
verba honorária em favor d
a
defensor
a
dativ
a

pela atuação em
primeiro grau
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000005-09.2022.8.08.0016

EMBARGANTE: NILTON BEIRUT DOS REIS

Advogado do(a) APELANTE: ADELAINE MEDEIROS VELANO - ES24327-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NILTON BEIRUT DOS REIS

em face do Acórdão (Id. 7203275), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade de votos, nos termos do voto de relatoria do Des. Willian Silva, fora dado parcial provimento ao recurso de apelação interposto em seu favor, para redimensionar a pena aplicada.

Aduz o embargante que o v. Acórdão incorreu em omissão, sob o argumento de que não fora apreciado o pedido de majoração dos honorários advocatícios fixados em favor da defensora dativa pela atuação em primeira instância.

O feito fora redistribuído em razão da interposição do recurso ter se dado em data posterior à posse do Des. Willian Silva no Cargo de Corregedor Geral de Justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Em leitura ao voto condutor do acórdão, observo que houve omissão quanto ao pleito de majoração da verba honorária arbitrada em favor da defensora dativa, Dra. Adelaine Medeiros Velano, OAB/ES 24.327, que atuou em favor do ora embargante.

Nesse contexto, sobreleva registrar que, ao versar sobre a fixação de honorários advocatícios, a Lei Processual Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, estabelece em seu artigo 85, §§ 2º e 8º, que o valor dos honorários será fixado de acordo com o zelo do profissional, o lugar onde foi prestado o serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo profissional e o tempo exigido para tanto.

Digno de nota salientar, ainda, que, à luz das teses firmadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse quadrante, insta pontuar, contudo, que este Egrégio Tribunal de Justiça tem afirmado pacificamente que
não há nenhuma determinação legal de que o valor a ser arbitrado tenha que respeitar o Decreto Estadual nº 2821-R/2011,
que não tem o condão de vincular o juízo de proporcionalidade a ser realizado pelo magistrado (Apelação Criminal, 011170065988, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/11/2021).

Na hipótese vertente, a causídica
Dra. Adelaine Medeiros Velano, OAB/ES 24.327,
fora nomeada para patrocinar os interesses do apelante, ora embargante

(Id. 5664892, p. 73), tendo sido fixada na sentença a verba honorária no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais), pela sua atuação em primeiro grau. Registre-se, ainda, que no Acórdão impugnado, também fora arbitrado o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), pela atuação em grau recursal.

Nesse sentido, verifica-se que, no recurso de apelação, o apelante postulou que a verba honorária pela atuação em primeiro grau fosse majorada para o montante de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Diante de tal contexto, insta registrar que a causídica apresentou resposta à acusação e alegações finais, bem como participou da audiência de instrução e julgamento, além de haver interposto recurso de apelação que, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs)..

Assim,
sem prejuízo do valor arbitrado
pelo e. Relator Des. Willian Silva no Acórdão impugnado
pela atuação em
2
º grau,
no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais)
, CONDENO o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
à
advogada
Dra. Adelaine Medeiros Velano, OAB/ES 24.327,
pela atuação em
primeiro grau
.

Por todo o exposto, CONHEÇO os presentes embargos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO,

com efeitos modificativos, fixando o valor de honorários advocatícios em
R$
880,00
(
oitocentos e oitenta reais
)
pela atuação em
primeira
instância
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.